Tribunal: TJSP
Processo: 2263423-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Leilão judicial eletrônico de imóvel já realizado, sem arrematação – Ausência de qualquer prejuízo que ensejasse a nulidade aventada pelos devedores – Desnecessidade de nova avaliação de imóvel oferecido como "garantia extra" em acordo homologado nos autos – Simples atualização monetária do valor de avaliação pelos índices da Tabela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Leilão judicial eletrônico de imóvel já realizado, sem arrematação – Ausência de qualquer prejuízo que ensejasse a nulidade aventada pelos devedores – Desnecessidade de nova avaliação de imóvel oferecido como "garantia extra" em acordo homologado nos autos – Simples atualização monetária do valor de avaliação pelos índices da Tabela Prática desta Corte – Excesso de execução inexistente – Cálculos apresentados pelos devedores que desconsideram multa contratual e mora pelo inadimplemento – Recurso improvido.